Tribunal: TJPA
Processo: 0042664-80.2015.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042664-80.2015.8.14.0058
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE CARLOS JORGE MELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO APELANTE. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE COMO TERCEIRO INTERESSADO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇO. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE ASSISTIDA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-Preliminar de Legitimidade como terceiro interessado. Sentença condenou o Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios a Defensora Dativa, ora Apelada. Condenação que atinge diretamente a esfera de interesses do Apelante. Caracterização da legitimação e interesse do Estado para recorrer ao duplo grau de jurisdição, na qualidade de terceiro interessado. Preliminar acolhida.

II- Preliminar de nulidade de intimação do Estado. Sobre o assunto, a jurisprudência pátria possui entendimento de que é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária na Comarca onde for necessária a nomeação de defensor dativo, independentemente da participação do Estado no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal. Preliminar Rejeitada.

III –
Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, a autoridade judicial deverá nomear um Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, segundo as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia;

IV –

In casu,
o Juízo Monocrático agiu acertadamente ao nomear
o apelado para atuar como defensor dativo, tendo em vista a ausência de defensor público na referida comarca;

V -
A nomeação do apelado para atuar como defensor dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada;

VI – A
alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo defensor dativo não merece guarida, visto que que a referida afirmação goza de presunção de veracidade, não tendo o recorrente se desincumbido desse ônus;

VII– Honorários advocatícios corretamente arbitrados
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), dentro dos parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do NCPC;

VIII – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Julgamento ocorrido no Plenário virtual, no período de 09 (nove) a 16 (dezesseis) de novembro de 2020.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.

Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio-PA, nos autos da aço de alimentos ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor da menor T. S. O da S., representadas pela genitora Talícia Sufia Oliveira da Silva contra Narlen Roberto Barbosa da Silva.

Verifica-se que o juiz de piso proferiu sentença (id. 1956360, pág. 4/5), nos seguintes termos:

“(...)Vistos, etc. Trata-se de ação de alimentos proposta pelo Ministério Público, atuando em favor do menor TALICIA SUFIA OLOIVEIRA DA SILVA, em face de NARLEN ROBERTO BARBOSA DA SILVA. Regularmente citado e intimado, o demandado compareceu à audiência e, regularmente acompanhado de advogado, celebrou acordo. O advogado nomeado para o demandado opinou pela homologação do acordo. É o relatório. Decido. Em sentenças homologatórias mostra-se desnecessária alongada fundamentação, bastando a verificação de resguardo dos direitos indisponíveis. No caso em tela, constata-se que os valores acordados são razoáveis e guardam estreita relação com as necessidades dos demandantes e a possibilidade do demandado em prestar alimentos, atendendo perfeitamente ao comando de lei. Pelo exposto, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, III, do CPC. Em razão da notória necessidade, defiro a gratuidade de justiça e isento o réu de custas. FIXO HONORARIO NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS Reais).”

Em suas razões (Num. 1956431 - Pág. 1/7), o Estado do Pará alega, preliminarmente, a existência de legitimidade e interesse recursal, em razão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensor Dativo, ora Apelado. Requer, que caso seja recusada a condição de parte legítima deve ser reconhecida sua condição como terceiro interessado.

Argui, ainda, preliminarmente, a nulidade de intimação, em razão de ter tomado ciência da sentença através do recebimento de ofício que solicitou o pagamento de honorários advocatícios em favor de advogado particular que atuou em processo de supostos necessitados.

Alega que a intimação realizada é nula, visto que a sentença não foi publicada no Diário de Justiça, consoante disposição do artigo 236 do CPC/73.

Desse modo, requer a declaração de nulidade do ato com o consequente recebimento do recurso.

No mérito, sustenta a inexistência de comprovação da situação de pobreza do assistido pelo defensor dativo e argumenta sobre a necessidade de redução do
quantum
arbitrado a título de honorários, posto que o Defensor foi constituído para realizar somente um único ato processual, não havendo justificativa para a estipulação de honorários fixados na sentença.

Requer a reforma da sentença para afastar a responsabilidade do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

Às fls. (id. 1956435, pág. 1/5), o Defensor dativo apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, em face da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto

Primeiramente, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual.

MÉRITO

Havendo preliminares, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE COMO TERCEIRO INTERESSADO

Em sede de preliminar, o Estado do Pará defende a sua legitimidade e interesse recursal, em razão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensor Dativo, seja na qualidade de parte, seja na qualidade de terceiro interessado.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, a sentença recorrida condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo, ora Apelado.

Desse modo, entendo que em razão da sentença recorrida ter afetado diretamente o interesse do Apelante, na medida que condenou ao pagamento de honorários advocatícios, resta caracterizada a sua legitimidade e interesse em recorrer na qualidade de terceiro interessado.

Neste sentido, destaco precedente:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, §1º E 24 DA LEI Nº 8.906/94. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE COMO TERCEIRO INTERESSADO. CONDENAÇÃO QUE ATINGE A ESFERA DE INTERESSE DO APELANTE. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO PARA A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STJ. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DE R$ 500,00 MANTIDO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-Preliminar de Legitimidade como terceiro interessado. Sentença condenou o Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios a Defensora Dativa, ora Apelada. Condenação que atinge diretamente a esfera de interesses do Apelante. Caracterização da legitimação e interesse do Estado para recorrer ao duplo grau de jurisdição, na qualidade de terceiro interessado. Preliminar acolhida. 2-Preliminar de nulidade da intimação do Estado. É cediço que o arbitramento de honorários advocatícios
a defensor dativo possui natureza de título executivo, ainda que o Estado não tenha participado do processo de formação do título executivo, nos termos dos arts. 24 da Lei n.º 8.906/1994 e 585, V, do CPC, sendo este o entendimento pacífico do STJ que remonta de longa data. Preliminar rejeitada.3- Impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Insurge-se alegando a não comprovação cabal da situação de pobreza do assistido pelo defensor dativo, entretanto, sabe-se que é ônus da parte comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determinação do inciso II do art. 373 do CPC, de forma que a alegação genérica sem a efetiva demonstração das condições financeiras da parte em questão não supre a comprovação documental de que o Apelado possuiria meios ao pagamento dos honorários advocatícios. Preliminar rejeitada.

4-Mérito. Valor dos honorários. No que concerne argumento de necessidade de redução do honorários, constata-se que estes foram fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma que entendo que o valor se mostra adequado ao esforço profissional desenvolvido pelo causídico recorrido, na defesa dos interesses dos representados, não correspondendo a valor exorbitante, nem que fira os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outrossim, segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o quantum arbitrado.

5- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.
(3317434, 3317434, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-23).

Desta forma, acolho a preliminar de legitimidade do Apelante na qualidade de terceiro interessado.

PRELIMINAR NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ESTADO

Aduz o Apelante, ainda em sede de preliminar, a ocorrência de nulidade da intimação, em virtude de ter tomado conhecimento da sentença através do ofício em que fora solicitado o pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou no presente processo.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria possui entendimento de que é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária na Comarca onde for necessária a nomeação de defensor dativo, independentemente da participação do Estado no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.

1. O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes.
2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min.Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016).

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO
A
TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.
2. O advogado quando indicado para patrocinar

causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz, devendo tais verbas serem pagas pelo Estado, conforme as disposições

normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94).
1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Inicialmente, ressalto que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a
Constituição Federal
, em seus arts.
5º
, inciso
LXXIV
, e
134
, os quais estabelecem o seguinte,
in verbis
:

“Art. 5º. (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal
.”

Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa de um cidadão, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no
Estatuto da Advocacia
.

No caso dos autos, se constata que o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio nomeou o apelado para atuar em vários processos como defensor dativo, tendo em vista a ausência de defensor público na referida comarca, conforme se observa dos documentos anexados aos autos.

Por conseguinte, tendo em vista a situação acima explicitada, agiu corretamente o magistrado
a quo
ao nomear o apelado para atuar como defensor dativo na defesa de vários cidadãos do Município, visto que os mesmos não poderiam ser privados de possuírem uma defesa técnica a ser realizada por um advogado.

Deste modo, verifica-se que a nomeação do Apelado para atuar como defensor dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. 2. Submeter o pagamento da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Púbica no futuro.
(TJPA, 2017.02592538-51, 177.018, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22)”

No caso, insurge-se o Apelante com relação a não comprovação da situação de pobreza do assistido pelo Defensor Público.

Não assiste razão o apelante quanto à alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo defensor dativo, vez que a referida afirmação de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não tendo o Estado do Pará se desincumbido do ônus de afastar a presunção em questão.

Portanto, deve subsistir a hipossuficiência legal, até prova cabal, segura em contrário, cuja produção é de exclusiva responsabilidade do apelante, quando coloca em dúvida a presunção de veracidade, o que não ocorreu neste caso.

Desse modo, considerando que a afirmação de hipossuficiência financeira goza de presunção de veracidade e, não tendo o Estado do Pará se desincumbido do ônus de afastar a presunção em questão, o dever do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios, entendo que o pleito igualmente não merece acolhimento, pois os mesmos foram arbitrados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), ou seja, foram fixados dentro dos parâmetros previstos no artigo 20, § 4º, do NCPC, se mostrando o
quantum
, portanto, razoável e proporcional à atuação do recorrido em causa própria, razão pela qual, não deve ser acolhido o pedido formulado pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.

Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2020